Tribunal: CARF
Processo: 11080.733030/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733030/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SILVIA BEATRIZ COSTA CZERMAINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. DAA. COMPROVAÇÃO DO ERRO
DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual
(DAA), cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado,
nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado a existência de erro de fato no
preenchimento da DAA, a justificar a inocorrência de dedução indevida de
previdência oficial, eis que o lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar outras despesas ou mesmo revisar os rendimentos tributáveis declarados,
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte, sendo competente para apreciar tais pedidos a
unidade da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733030/2013-01
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733030/2013-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em 28/10/2013
Notificação de Lançamento, pela DRF/Porto Alegre/RS, que lhe exige o recolhimento
de um crédito tributário no montante de R$ 4.432,61, atualizado até 31/10/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – Retificadora, entregue pelo(a) interessado(a) em 10/5/2011, relativa ao exercício
financeiro de 2011, quando foi constatada, de acordo com a Descrição dos Fatos,
dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 8.167,50,
pois, a contribuinte declarou desconto à previdência oficial de R$ 8.250,00 ao invés
de R$ 82,50, conforme informado pela fonte pagadora1 em DIRF.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os que seguem:
Os motivos que me levam a requerer a anulação desse lançamento devem-se
à desproporção da multa em relação ao erro cometido, à evidente ausência de
má fé, posto que fora um erro de digitação e ainda a impossibilidade de
correção quando houve oportunidade, qual seja, no momento que percebi
não havia mais possibilidade de retificação, em que pese que ainda não
decorreram 5 anos da declaração. Portanto, ainda é passível de retificação,
conforme a própria RFB, que, entretanto, não intima a prestar esclarecimentos
e já consolida multa ao contribuinte, partindo de uma premissa de que houve
má fé e tentativa de burlar a lei, com majoração de um recolhimento de
encargos que poderia ser comparado com a declaração do empregador. Não há
como comprovar o erro na digitação, porém, há uma obviedade que não pode
ser desconsiderada e o fato de que a imputação da multa não foi antecedida de
defesa, e ANTES de findo o “período de cinco anos para o contribuinte
retificar a declaração de rendimentos, inclusive quanto ao valor dos bens e
direitos declarados”, portanto, muito mais então quanto a uma informação de
pagamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 03/09/2014 (fls. 59), a contribuinte, em 23/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 61/62), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que cometeu erro de digitação ao preencher sua DAA retificadora, informando por equívoco e
de forma indevida a título de previdência oficial, o valor incorreto de R$ 8.250,00 ao invés de R$
82,50, apurado sobre o rendimento tributável recebido e declarado de R$ 750,00. Alega ainda
que ao perceber o erro cometido, aliado ao fato de também ter declarado a pensão alimentícia
recebida por seus filhos, como seus rendimentos tributáveis, tentou transmitir nova retificadora
que foi obstada diante do início do procedimento fiscal instaurado. Requer, ao final, seja afastada
a multa de ofício aplicada, lhe oportunizando promover a retificação da declaração de ajuste
anual, visando a correção dos equívocos cometidos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733030/2013-01

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/83.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 99), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de contribuição à previdência oficial – do erro cometido
na impostação de dados na declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 8.167,50, apurada em sede revisão da DAA/2011 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do
lançamento e da multa aplicada, que se deu exclusivamente por impostação equivocada de dados
na DAA revisada, além do retificação dos rendimentos tributáveis declarados diante da inclusão
das pensões alimentícias pagas por seu ex-marido, Luiz Roberto da Silva Klassmann a seus
filhos/dependentes declarados, Artur e Luiza Czermainski Klassmann.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 45/46):
Esclareça-se, de plano, que a irregularidade apontada pela autoridade fiscal não foi
questionada pela notificada, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do presente
lançamento.
Quanto à aplicação da multa de ofício, discutida pela interessada, cabem as
considerações a seguir.
Ao contrário do que afirmou a impugnante, previamente ao lançamento houve a
lavratura, em 19/11/2012, do Termo de Intimação Fiscal
– TIF – no
2011/621068795464521, fl. 41, solicitando a apresentação de alguns documentos que
embasaram o preenchimento da DAA/2011, dentre esses, os comprovantes referentes
à contribuição previdenciária oficial. Tal TIF foi encaminhado para o domicílio
tributário da declarante e recebido em 29/11/2012, conforme o AR de fl. 42. E, mais,
houve o atendimento por parte da fiscalizada, conforme se observa na documentação
juntada aos presentes autos. Equivocou-se, portanto, a requerente na sua afirmativa.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733030/2013-01

Ainda que assim não fosse, a RFB pode, sim, efetuar o lançamento sem intimação
prévia aos contribuintes.
Alegou a interessada que os contribuintes dispõem de 05 (cinco) anos para retificarem
sua DAA. Isso é fato. Contudo, tal situação somente é possível se a retificação for
efetuada antes de iniciado o procedimento de ofício por parte da RFB, o que, no
presente caso, se deu com a lavratura do já mencionado TIF. Deveria a impugnante ter
se antecipado à Fiscalização e apresentado DAA – Retificadora – o que não fez.
Igualmente nesse ponto não assiste razão à peticionária.
Importa esclarecer que foi a constatação, pela autoridade fiscal, de infração à legislação
tributária cometida pela interessada, que ensejou o lançamento ora questionado, com a
aplicação da multa de ofício de 75%, conforme constou do Demonstrativo de fl. 12, a
saber: multa de ofício: artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.488/07, incidente sobre o imposto de renda pessoa física
apurado.
(...)
Cabe deixar claro, por fim, que a autoridade julgadora carece de amparo legal para
relevar ou perdoar penalidades.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto ao pedido de revisão para exclusão do valor equivocadamente informado a
título de previdência oficial, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de
declaração retificadora, desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de
lançamento, na exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Por outro giro, no que tange a glosa operada, constato que a contribuinte cometeu
equívoco ao declarar de forma excessivamente majorada as contribuições sobre os rendimentos
recebidos da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – cujos valores corretos
e integralidade das contribuições efetivamente realizadas foram, diga-se de passagem,
aquiescidos pela própria fiscalização – emergindo assim a constatação de erro na impostação
dados na DAA retificadora regularmente apresentada.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar
declaração de ajuste, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu
preenchimento, o que ao meu sentir e como já dito restou demonstrado – que se deu por mero
equívoco na digitação de dados no programa gerador da RFB (de R$ 8.250,00 ao invés de R$
82,50), sendo certo que os rendimentos tributáveis recebidos e declarados perfizeram a monta de
R$ 750,00, refletindo assim as informações emitidas pela fonte pagadora, constituindo apenas
em lapso material na impostação dos dados na DAA retificadora revisada – cuja boa-fé restou
comprovada, calhando na espécie a revisão de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, para
que a mesma possa refletir a correta conduta da contribuinte, espelhando os valores
tributados em conformidade com a legislação de regência, tendo em mente que erros ou
equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Por tais razões, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao
conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Já em relação ao pedido de retificação da DAA/2011 para ajustar os rendimentos
tributáveis declarados, uma vez que se referem a pensões alimentícias pagas por seu ex-marido
(e não por ela) e recebidos por seus filhos/dependentes declarados, cujos valores não foram
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733030/2013-01

objeto do lançamento, não há como conhecer do pedido formulado, porquanto o presente
caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64
da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Ademais, a retificação da DAA no particular, de fato, é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832
do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original